Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-50.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FRAUDE. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos morais, em virtude abertura fraudulenta de conta bancária. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A simples celebração fraudulenta, em nome do autor, de contrato de abertura de conta bancária, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa. As determinações fixadas na sentença, no sentido de declarar a nulidade do negócio jurídico e condenar o réu a cancelar a referida conta bancária e as respectivas chaves PIX a ela vinculadas, são suficientes para reparar todos os prejuízos sofridos pelo autor em decorrência da fraude. Desse modo, o autor não tem direito à indenização por danos morais.
4 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato, não propostas no juízo de origem, não podem ser suscitadas na apelação, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. As imagens juntadas apenas em sede recursal não devem ser consideradas, pois não se demonstrou o motivo de força maior para junta-las apenas em sede recursal. Ademais, não há comprovação de que tais mensagens são posteriores à sentença. Assim, não se conhece das informações trazidas apenas no recurso inominado. Ainda que se supere tal óbice, o fato de o autor receber uma mensagem de terceira pessoa que lhe acusava de aplicar golpes (ID 41227066, 41227069) não é suficiente para violar os direitos da personalidade. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
W